Tribunal: TJES
Processo: 5004293-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRESSA PIAZZAROLLO SERVINO e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004293-33.2023.8.08.0030

Recorre
nte:
PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA / CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Recorrido: ANDRESSA PIAZZAROLLO SERVINO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 01/04/2022 ADQUIRIU AUTOMÓVEL JUNTO A REQUERIDA, COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS. NO DIA 28/10/2022 LEVOU CARRO PARA REVISÃO POIS O AR CONDICIONADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO CORRETAMENTE. CONTUDO TEVE QUE RETORNAR NA CONCESSIONÁRIA, NO DIA 27/03/2023 POIS O PROBLEMA CONTINUAVA, TENDO SEU VEÍCULO DEVOLVIDO APENAS NO DIA 18/05/2023. AUTORA QUE NECESSITOU DE ALUGAR VEÍCULO RESERVA, POR DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS A PAGAREM A PARTE AUTORA O VALOR DE R$4.704,92 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DE DANOS MORAIS. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)